Tribunal: TJES
Processo: 5004195-36.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO FORÇADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos nº 5009951-16.2025.8.08.0047, em que responde pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, sob alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio, ausência de fundamentação concreta da custódia e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado por justa causa decorrente de indícios prévios de situação de flagrante, aferidos a partir do contexto fático anterior, conforme entendimento do STJ.

4- A atuação policial teve início em via pública, com abordagem do paciente em comportamento suspeito durante operação contra organização criminosa, sendo que ele próprio admitiu possuir drogas e arma em sua residência, o que legitima o ingresso no imóvel.

5- Não há comprovação de coação para obtenção do consentimento do morador, sendo válida a entrada dos policiais e, por conseguinte, lícita a prova colhida.

6- A prisão preventiva encontra fundamento na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de droga, arma de fogo municiada, munições, balança de precisão e valores em espécie.

7- A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade social do agente justificam a custódia para garantia da ordem pública e para resguardar a instrução criminal.

8- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.

9- A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da necessidade de segregação cautelar, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de elementos concretos indicativos de flagrante delito, inclusive confissão do morador. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga e apreensão de arma de fogo e instrumentos do tráfico, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 311 e 312; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004195-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO MIRANDA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO FORÇADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos nº 5009951-16.2025.8.08.0047, em que responde pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, sob alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio, ausência de fundamentação concreta da custódia e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado por justa causa decorrente de indícios prévios de situação de flagrante, aferidos a partir do contexto fático anterior, conforme entendimento do STJ.

4- A atuação policial teve início em via pública, com abordagem do paciente em comportamento suspeito durante operação contra organização criminosa, sendo que ele próprio admitiu possuir drogas e arma em sua residência, o que legitima o ingresso no imóvel.

5- Não há comprovação de coação para obtenção do consentimento do morador, sendo válida a entrada dos policiais e, por conseguinte, lícita a prova colhida.

6- A prisão preventiva encontra fundamento na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de droga, arma de fogo municiada, munições, balança de precisão e valores em espécie.

7- A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade social do agente justificam a custódia para garantia da ordem pública e para resguardar a instrução criminal.

8- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.

9- A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da necessidade de segregação cautelar, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de elementos concretos indicativos de flagrante delito, inclusive confissão do morador.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga e apreensão de arma de fogo e instrumentos do tráfico, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 311 e 312; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS ANTONIO MIRANDA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº
5009951-16.2025.8.08.0047
, no qual é investigado pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

O impetrante alega, em síntese, a ilicitude da prova obtida através de violação de domicílio, bem como ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva. Aduz ainda que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis . Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id.
18641908
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
18810137
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.
19385851
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS ANTONIO MIRANDA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5009951-16.2025.8.08.0047, no qual é investigado pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

O impetrante alega, em síntese, a ilicitude da prova obtida através de violação de domicílio, bem como ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva. Aduz ainda que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis . Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 18641908).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18810137).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 19385851).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia oferecida em 07 de abril de 2026, após a impetração do presente
writ
:

“(...) no dia 08 de dezembro de 2026, na Rua Peru, bairro Vila Nova, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado Marcos Antônio Miranda, de forma voluntária, livre e consciente, guardava, para fins de tráfico, em ambiente de sua exclusiva ocupação, 160 (cento e sessenta) pinos de substância análoga à cocaína, bem como mantinha em depósito, 01 (um) revólver Taurus, modelo 80, calibre .38 SPL, número de série 1339835, municiado, e 09 (nove) munições calibre .38 SPL intactas, além de 01 (uma) balança de precisão, marca Diamond, 01 (um) telefone celular, 01 (um) pendrive e a quantia de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) em espécie, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de integrar associação criminosa armada voltada ao tráfico de drogas, conforme termo de apreensão (fl. 12 do ID 87094276). (...)”

Consta ainda que
“no dia dos fatos, durante operação policial conjunta deflagrada pela Polícia Federal e pela Polícia Militar, a qual visava à desarticulação de organização criminosa atuante na região, liderada pelos nacionais RODRIGO CARDOSO e STURT TORQUATO, identificados como chefes de grupo voltado ao tráfico de drogas e à circulação de armas de fogo de uso restrito, o denunciado foi abordado nas imediações do local, apresentando comportamento suspeito, monitorando a movimentação policial e repassando informações por telefone ao principal alvo da operação, conforme registrado nos depoimentos dos agentes públicos atuantes (PJe ID 94279871, p. 13, 16, 17). Ao ser questionado, o denunciado apresentou resistência em se identificar, sendo conduzido até sua residência para conferência de documentos, ocasião em que admitiu espontaneamente possuir drogas e arma de fogo em casa. No interior do imóvel, foram apreendidos 160 (cento e sessenta) pinos de substância análoga à cocaína, acondicionados em embalagens plásticas típicas do comércio ilícito, totalizando massa bruta aproximada de 252,2g, conforme laudo químico nº 8255/2026”.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Diferente do que alega a defesa,
toda a ação dos policiais teve início em via pública, sendo que
o contexto fático demonstra que o paciente estava nas imediações do local onde se cumpria o mandado de busca e apreensão e, após ser convocado para ser testemunha do povo, se recusou a fornecer a sua qualificação, sendo-lhe informado sobre apresentar documentos em sua residência, quando admitiu a posse de drogas e arma.

É certo que o consentimento do morador para a entrada dos policiais deve ser dado de forma voluntária e sem qualquer coação. Entretanto, no caso, não restou comprovada a alegada coação por parte dos policiais já que o réu teria admitido a posse de ilícitos em sua residência, o que motivou o posterior ingresso dos policiais e a apreensão de drogas e arma.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado ressaltou a gravidade concreta do delito.

“Saliento a
gravidade concreta dos fatos
, considerando que foram localizados
160 pinos de cocaína
. Além disso, foi apreendido um
revólver calibre .38
, carregado com cinco munições intactas, ocultado em arbusto no pátio de entrada da residência. No andar superior, foram encontradas
quatro munições
, uma
balança de precisão
e valores em espécie, indicando envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Diante desse contexto, a prisão preventiva se mostra necessária
para garantia da ordem pública
, uma vez que a liberdade do autuado poderia colocar em risco a segurança da comunidade, e também para assegurar a
regular instrução processual
, prevenindo a destruição de provas, a intimidação de testemunhas ou a continuidade da atividade criminosa.”.

O magistrado ainda manteve a prisão, consignando que
“apesar das condições subjetivas serem favoráveis ao indiciados, e de os crimes terem sido praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, não se pode ignorar que foi apreendida
expressiva quantidade de material entorpecente
-
160 pinos de cocaína
-, um
revólver municiado
, balança de precisão e dinheiro em espécie, evidenciando um contexto delitivo consentâneo com a
traficância
, o que demonstra gravidade concreta e acentuada da conduta e elevada periculosidade social, circunstâncias, essas, que legitimam a prisão, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores”.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Ademais, no mesmo contexto fático, houve apreensão de arma de fogo, munições e balança de precisão, o que demonstra a sua habitualidade delitiva.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.